Tribunal: TJMT
Processo: 1068608-13.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068608-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LOURENCO SEREWAPU XAVANTE - CPF: 048.405.361-20 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do entendimento da relatoria, pois entendo que os contratos temporários firmados nos anos de 2019 e 2020 respeitaram os limites legais, enquanto o vínculo celebrado em 2021 excedeu o prazo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando irregularidade e afronta ao princípio do concurso público. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ENTRE 2019 E 2021. AFASTAMENTO DO INTERSTÍCIO LEGAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade de vínculos temporários firmados entre 2019 e 2021 para o cargo de professor, condenando o ente público ao pagamento do FGTS, com fundamento na inconstitucionalidade da manutenção contratual sucessiva e desvirtuada do regime excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas entre 2019 e 2021 violaram os requisitos legais de excepcionalidade e temporariedade, acarretando a nulidade dos vínculos; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade, é devida a condenação ao pagamento de FGTS pelo período reconhecido como irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, estabelece limite máximo de 24 meses para contratação temporária e exige intervalo mínimo de 12 meses entre os vínculos, o que não foi observado nas contratações em análise.

4.

A documentação constante nos autos comprova a continuidade funcional da parte autora no mesmo cargo e unidade escolar entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2021, com pequenos intervalos que não descaracterizam a relação laboral contínua.

5.

O desvirtuamento da contratação temporária afasta a aplicação do art. 37, IX, da Constituição Federal, pois revela demanda permanente da Administração Pública, que deve ser suprida mediante concurso público.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 de repercussão geral (RE 765.320), firmou entendimento de que é devido o FGTS ao servidor contratado por tempo determinado cuja relação seja declarada nula por afronta ao art. 37, IX, da CF.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao FGTS mesmo em casos de contratações precedidas de diferentes processos seletivos, quando constatado o vínculo contínuo e a ausência de excepcionalidade.

8.

A argumentação recursal quanto à legalidade dos vínculos não se sustenta diante das provas documentais e da violação expressa às normas de regência.

9.

A decisão monocrática enfrentou de forma adequada todos os argumentos relevantes e está em consonância com a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais Cíveis do TJMT e dos Tribunais Superiores.

10.

A interposição de agravo interno sem argumentos novos ou elementos aptos à modificação da decisão anterior justifica a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

As sucessivas contratações temporárias de professor entre 2019 e 2021, sem observância do interstício legal e da exigência de excepcionalidade, configuram desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal, e impõem a nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade do vínculo, é devida a condenação ao pagamento de FGTS pelo período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e Tema 916 do STF.

3.

A ausência de argumentos novos e a reiteração de teses já afastadas pela jurisprudência autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX; CPC, arts. 46 e 1.021, §4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 11 e 18; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003551-62.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 26.08.2024.

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1068608-13.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento o recurso inominado, mantendo a sentença de procedência que “
declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente aos anos de 2019 a 2021, considerando os meses efetivamente trabalhados e não prescritos.
”.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para o cargo de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2021).

A decisão monocrática, datada de 30/maio/2025 (Id. nº 290219392) restou assim consignada:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS VÍNCULO PRECÁRIO MANTIDO POR MAIS DE DEZ ANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS (ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90). PRECEDENTES DO STF (TEMA 916) E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Reclamante, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão de sucessivas contratações temporárias para a função de professor da rede pública estadual, sem a observância dos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

Sustenta o ente estatal, em síntese, que as contratações foram precedidas de processos seletivos distintos, nos limites legais de prazo e forma, não havendo renovação automática ou extrapolação do limite temporal. Requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

3.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante, com reiteração da tese de desvirtuamento da excepcionalidade e pedido de manutenção da sentença.

4.

É o breve relatório.

5.

Decido.

6.

A controvérsia cinge-se sobre a validade das sucessivas contratações temporárias para a função de professor e a consequente obrigação de pagamento do FGTS pelo período de 2019 a 2021.

7.

Conforme documentos constantes nos autos, o vínculo contratual da Reclamante com o Estado de Mato Grosso, embora formalmente encerrado e reiniciado anualmente, configura prática reiterada de
contratação sucessiva com intervalos mínimos
(alguns inferiores a dois meses) quando a LC 600/2017 em seu art. 18, III, determina prazo mínimo de 12 (doze) meses para nova contratação, e verifica-se que permaneceu sempre exercendo as mesmas funções, no mesmo órgão público e com idêntica carga horária.

8.

Tal circunstância
afasta a presunção de autonomia entre os contratos e evidencia a continuidade da prestação laboral
com claro desvirtuamento da norma constitucional e legal que rege a contratação por tempo determinado (CF, art. 37, IX). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

9.

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.” (STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23/09/2016)

10.

A argumentação recursal de que os contratos respeitaram o prazo legal (12 meses prorrogáveis por igual período)
não se sustenta diante da prática reiterada e previsível
de contratações que se repetem anualmente, sem solução de continuidade funcional. O Estado de Mato Grosso, inclusive, reconhece em sua própria peça que todos os anos realiza contratações para suprir carência docente — o que revela
demanda ordinária, e não excepcional
, como exige o art. 37, IX, da CF.

11.

O STJ, em consonância com esse entendimento, também pacificou o direito ao FGTS nesses casos: “O servidor temporário contratado de forma sucessiva, mesmo que por meio de diferentes processos seletivos simplificados, faz jus ao FGTS quando há desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da Constituição Federal.” (STJ, AgInt no RMS 57.703/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13/03/2019)

12.

Portanto, o vínculo da Reclamante, ainda que não abranja formalmente o período de 2010 a 2021 por ausência de provas quanto ao período inicial,
é suficientemente comprovado de 2019 a 2021
(com documentos e fichas financeiras id. 278282851 e ss.) e
configura desvirtuamento da excepcionalidade e da temporariedade
, com violação direta à Constituição Federal.

13.

Jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SORRISO. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

2.

Hipótese dos autos em que o município renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à legislação local, inexistindo previsão de substituição de servidores nos contratos sub judice, requisito necessário para contratação com base no artigo 2º, VI, da Lei Complementar n. 187/2013.

3.

Decisão monocrática reformada.

4.

Agravo Interno conhecido e provido.

(N.U 1003551-62.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

14.

Portanto não assiste razão o recorrente.

15.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

16.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

17.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

18.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

19.

Intimem-se.

20.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2021 se configuraram nulos, eis que superaram o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, qual seja, fevereiro/2019 a dezembro/2021, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025